Tribunal: TJSP
Processo: 1025889-56.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Inventário e Partilha. Várias exigências. Manutenção de, pelo menos, uma exigência. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que manteve qualificação negativa ao formal de partilha de bens, alegando que a partilha foi realizada sem atribuir meação ao viúvo, mas apenas aos herdeiros comuns, o que configuraria partilha per saltum, ferindo o

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Inventário e Partilha. Várias exigências. Manutenção de, pelo menos, uma exigência. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que manteve qualificação negativa ao formal de partilha de bens, alegando que a partilha foi realizada sem atribuir meação ao viúvo, mas apenas aos herdeiros comuns, o que configuraria partilha per saltum, ferindo o princípio da continuidade. Exigência de apresentação de certidões atualizadas das transcrições mantida (expedidas há menos de 30 dias), negativa de ônus e alienações, nos termos dos itens 54 e 156, do Cap. XX, das NSCGJ.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a partilha realizada configura partilha "per saltum", em razão da alegação da ausência de atribuição da meação ao viúvo e distribuição de bens de forma desigual entre herdeiros comuns, impossibilitando, também, a conferência da regularidade do recolhimento dos tributos.
III. Razões de Decidir
3. A partilha judicialmente homologada deve ser prestigiada, não configurando evidente partilha per saltum, pois foram descritos de forma clara os falecimentos sequenciais e as duas sucessões, atribuindo-se quinhões aos herdeiros comuns, com concordância da Fazenda Estadual no expediente referente à apuração do ITCMD. 4. Nas circunstâncias delineadas nos autos, a qualificação registral no que diz respeito à regularidade da partilha imiscuiu-se no mérito da decisão judicial, não se configurando ofensa ao princípio da continuidade que possa afastar a qualificação positiva do título. 5. Manutenção da exigência de apresentação de certidões atualizadas diante da previsão contida nos itens 54 e 156, do Cap. XX das NSCGJ.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A partilha judicialmente homologada, mesmo que unitária, respeitou as duas sucessões e os tributos foram recolhidos corretamente. 2. Hipótese em que a qualificação registral não deve questionar o mérito da decisão judicial tomada em regular processo de arrolamento. 3. Qualificação negativa mantida diante de óbice não atendido.
Legislação Citada:
Código Civil, arts. 1.784, 1.829.
Lei no 6.015/73, art. 289, art. 225, §1o.
Lei no 8.935/1994, art. 28.
Código de Processo Civil, art. 672.
Jurisprudência Citada:
CSM, Apelação no 413-6/7; Apelação no 0003968-52.2014.8.26.0453; Apelação no 0005176-34.2019.8.26.0344; Apelação Cível no 1001015-36.2019.8.26.0223.
Ap. Cível no 464-6/9, São José do Rio Preto.